Tribunal: TJMT
Processo: 0000890-31.2016.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000890-31.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 07.436.770/0001-20 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), EUCLIDES RODRIGUES FILHO - ME - CNPJ: 11.644.951/0001-10 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000890-31.2016.8.11.0022

APELANTE: BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: EUCLIDES RODRIGUES FILHO - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA ESCRITA - JUÍZO DE PROBABILIDADE – EXTINÇÃO PREMATURA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora ação monitória seja um procedimento previsto na norma processual, com base em uma prova literal escrita, mas sem eficácia executiva, o que inicialmente demandaria a colação aos autos de prova hábil a corroborar o pedido, certo é que tal prova não necessita ser robusta, digo, indene de dúvidas, ou seja, pode fundar-se em documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito invocado pelo autor, tal como ocorre na hipótese.

2. Logo, entendo ser prematura a extinção deste feito, com o que declaro a nulidade da sentença, para que os autos retornem a instância de origem para normal prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000890-31.2016.8.11.0022

APELANTE: BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: EUCLIDES RODRIGUES FILHO - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Brink's E-Pago Tecnologia Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Monitória no. 0000890-31.2016.8.11.0022, ajuizada em face de
Euclides Rodrigues Filho - ME
.

O magistrado singular, nos termos dos artigos 487, I, e 700, ambos do CPC, acolheu os embargos monitórios e, assim, julgou improcedente a ação monitoria, julgando o processo extinto com resolução do mérito. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2°, do CPC (ID 30269549).

Irresignada, a autora/apelante aduz que a sentença é nula, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, afirma que se encontram presentes os requisitos necessários para a propositura da ação monitória, uma vez que colacionados aos autos o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, juntamente com o relatório de arrecadação e os boletos apresentados, que comprovam não só a existência de vínculo, bem como a existência de crédito em favor da autora/apelante, consubstanciado no valor arrecadado entre 18/05/2016 a 19/05/2016.

Defende que, não negando o réu ser devedor do autor, muito menos ter comprovado o pagamento do débito constante no relatório de arrecadação, esta demanda monitória deve ser julgada procedente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, para que os autos retornem à origem para normal prosseguimento. Alternativamente, requer sejam acolhidos os pedidos iniciais (ID’s 30269960/30269962).

As contrarrazões aportaram ao ID 30269967, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000890-31.2016.8.11.0022

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente importa destacar que, no caso, a preliminar arguida confunde-se com o mérito, porquanto, com ele será analisado.

Pois bem.

Pelo o que consta dos autos, resta incontroverso a existência de contrato de prestação de serviço entre as partes.

Nesse contexto, infere-se que não andou o sentenciante ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, por entender que os documentos jungidos à inicial são insuficientes para embasar esta demanda monitória.

É que, embora ação monitória seja um procedimento previsto na norma processual, com base em uma prova literal escrita, mas sem eficácia executiva, o que inicialmente demandaria a colação aos autos de prova hábil a corroborar o pedido, certo é que tal prova não necessita ser robusta, digo, indene de dúvidas, ou seja, pode fundar-se em documento idôneo que permita apenas um juízo de probabilidade do direito invocado pelo autor, tal como ocorre na hipótese.

Com efeito, o réu/apelado, em embargos monitórios, fundou sua defesa apenas na falta de documentos hábeis para comprovar a origem do suposto débito.

Isto é, em nenhum momento o réu/apelado negou a prestação de serviços e, por consequência, a existência do próprio débito, mas sim, apenas a falta de prova dos mesmos, o que, depois de devidamente instruído o feito, pode vir a conferir eficácia aos documentos apresentados pelo autor/apelante.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado,
não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO SUSCITADA NO BOJO DE EMBARGOS MONITÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU DA AÇÃO MONITÓRIA. 1. Cabimento da ação monitória.
1.1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do CPC, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo vir aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. 1.2. Acórdão estadual que pugnou pela existência de prova escrita apta a autorizar o processamento da ação monitória. Necessidade do reexame do contexto fático-probatório dos autos para suplantar tal cognição. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 349.071/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015)

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO MONITÓRIA. "CONTRATO PARTICULAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO À REFORMA.
Petição inicial apta, que bem pode ser compreendida, como o foi, à luz da defesa apresentada. Ré que não nega a relação jurídica nem a prestação dos serviços, limitando-se a defender a insuficiência de provas a embasar o pedido. Contrato de prestação de serviço, notas fiscais e notificação extrajudicial que corroboram a pretensão autoral, além de mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, as quais em nenhum momento foram impugnadas pela ré.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014214-93.2017.8.26.0224; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2019; Data de Registro: 01/03/2019).

Logo, entendo ser prematura a extinção deste feito, com o que declaro a nulidade da sentença, para que os autos retornem a instância de origem para normal prosseguimento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020